Tribunal: STF
Processo: RE 1057757
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Nulidade. 3. Participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil. Vedação. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento